Tribunal: CARF
Processo: 13971.004704/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004704/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.047 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO BUTSCH INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA. ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
PARCELAMENTO
LEI 11.941/2009.
EMPRESA
OPTANTE PELO
SIMPLES. LEGALIDADE DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N
6/2009
A Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 6/2009, que veda o acesso ao parcelamento
especial criado pela União, por meio da Lei n. 11.941/2009, não é ilegal pois
inexiste autorização de Lei Complementar para a inclusão dos tributos dos
demais entes da Federação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovime

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004704/2010-04
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.047 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004704/2010-04

Relatório
Tratam o presente processo de exclusão do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/BLU no 437915 de 01 de setembro de 2010 da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau (fls. 16) , que comunicou a exclusão da empresa do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, em virtude da existência de débitos
relativos à sistemática do Simples Nacional períodos de apuração 08/2007 a 10/2008.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
reconhece a existência dos débitos mencionados no ADE. Alega, no entanto, que os referidos
débitos estariam com a exigibilidade suspensa, uma vez que teria aderido ao Parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009. Alega ainda limitação à adesão ao referido parcelamento
instituída pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6 de 22/07/2009 não poderia subsistir por ofensa
ao princípio da legalidade aplicável aos parcelamentos.
Em 19 de fevereiro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONALAno-calendário:2011EXCL
Cientificada (AR fls. 36), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls.38/41 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, a contribuinte reconhece a existência dos débitos
mencionados no ADE. Alega, no entanto, que os referidos débitos estariam com a exigibilidade
suspensa, uma vez que teria aderido ao Parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 e que a
adesão ao referido parcelamento instituída pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6 de 22/07/2009
não poderia subsistir por ofensa ao princípio da legalidade aplicável aos parcelamentos.
Concordo com a alegação da Recorrente no sentido de que o instrumento
normativo apto a promover limitações aos parcelamentos é a lei. A Lei Complementar no 123/06
tem regras próprias para a concessão de parcelamentos no âmbito do Simples Nacional,
conforme se verifica pelo artigo 21, §§ 15o a 24o abaixo transcritos:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts; 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.047 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004704/2010-04

(...)
§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos
em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, observado o disposto
no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19 deste artigo.
§ 16. Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta)
parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
§ 17. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do
mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§ 18. Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou
que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§ 19. Os débitos constituídos de forma isolada por parte de Estado, do Distrito Federal
ou de Município, em face de ausência de aplicativo para lançamento unificado, relativo
a tributo de sua competência, que não estiverem inscritos em Dívida Ativa da União,
poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento de acordo com a
respectiva legislação, na forma regulamentada pelo CGSN.
§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial.
§ 21. Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de ofício
previstas na legislação federal, conforme regulamentação do CGSN
§ 22. O repasse para os entes federados dos valores pagos e da amortização dos débitos
parcelados será efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo na composição da
dívida consolidada.
§ 23. No caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, o devedor pagará
custas, emolumentos e demais encargos legais.
§ 24. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição
em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso, até deliberação do
CGSN, a falta de pagamento:
I - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou
II - de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais. (grifamos)

O parcelamento é instituto sujeito à legalidade estrita. O CTN não se resume
assegurar a “reserva de lei” menciona a exigência de “lei específica”, conforme se verifica pelo
artigo pela leitura do artigo 155-A abaixo transcrito:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica. (grifamos)

No entanto, a limitação estabelecida pela Portaria Conjunta RFB no 6/2009, não é
ilegal, pois, no caso do Simples Nacional, como se trata de recolhimento unificado que reúne
tributos federais, estaduais e municipais é indispensável aprovação de uma Lei Complementar,
conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.267.033, o qual recebeu a seguinte ementa:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.047 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004704/2010-04

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI N. 11.941/2009.
EMPRESAS
OPTANTES
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
INCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR CONCESSIVA.
LEGALIDADE DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 06/2009.
1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade das empresas optantes pelo Simples
Nacional aderirem ao parcelamento instituído pela Lei n. 11.941/2009.
2. Esta Corte já SE PRONUNCIOU NO SENTIDO DA LEGALIDADE DA PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB N. 06/2009, A QUAL VEDOU A INCLUSÃO DAS EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL NO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI N.
11.941/2009, por entender que apenas Lei Complementar pode criar parcelamento
de débitos que englobam tributos de outros entes da federação, nos termos do art.
146 da Constituição Federal. Assim, em não havendo a referida lei, não há como
autorizar a inclusão dos optantes pelo Simples Nacional no referido parcelamento.
Precedente: REsp 1.236.488/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
3.5.2011.
3. Ademais, segundo disposto no art. 155-A do CTN, "o parcelamento será
concedido na forma e condição estabelecida em lei específica". Portanto, não sendo
os débitos do Simples Nacional contemplados pela lei instituidora do parcelamento, não
há falar em ilegalidade da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 06/2009. (REsp
1267033/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em
06/10/2011, DJe 17/10/2011) (grifamos)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital